Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700624-96.2020.8.07.0014 APELANTE: MARTA PEDRO DA ROCHA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO A apelante, Marta Pedro Rocha, pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante-autora para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. P. I. Brasília - DF, 11 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora